Tribunal: TJDFT
Processo: 0721518-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721518-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DIOGO GONCALVES BORGES, JULIANA ALVES RODRIGUES GONÇALVES AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DA 1 VARA CÍVEL DE SOBRADINHO D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto por Diogo Gonçalves Borges e Juliana Alves Rodrigues Gonçalves em face do Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho contra decisão que rejeitou segundo embargos declaratórios opostos pelos agravantes. Em síntese, os agravantes interpuseram reclamação com tutela antecipada proposta em face de decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, que, nos autos do processo de n. 0702407-50.2020.8.07.0006, expediu mandado de reintegração de posse, contrariando o comando da ADPF 828 MC/DF. Nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, intime-se o agravado para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 4 de agosto de 2022 14:49:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador